Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737895-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que afastou a condenação de CASCIONE, PULINO, BOULOS E SANTOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750140-85.2024.8.07.0001. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão da violação à dialeticidade recursal, considerando que a decisão recorrida trata apenas dos honorários advocatícios, e não do quantum do excesso de execução. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 16:51:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador